Tribunal: STF
Processo: ADI 5772
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



      Vistos.



      Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República tendo por objeto a Emenda Constitucional nº 96, de 6 de junho de 2017, a qual acrescentou o § 7º ao art. 225 para explicitar que não serão consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. 



      Impugnam-se também as expressões “vaquejada”, constante dos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 13.364/2016, que eleva a prática de vaquejada à condição de patrimônio cultural imaterial brasileiro; e “as vaquejadas”, presente no art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.220/2001, que institui normas gerais relativas à atividade de peão de rodeio e o equipara a atleta profissional.



      Solicitam ingresso no feito na condição de amicus curiae:  Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha - ABQM (e-doc. 7); Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal - PROANIMA (e-doc. 32); Associação Bichos Gerais (e-doc. 40); Sociedade de Proteção Animal e Ambiental – NATURAE VITAE (e-doc. 46); Associação Passofundense de Proteção aos Animais – COMPATA (e-doc. 56); e Associação Brasileira de Vaquejada – ABVAQ (e-doc. 80).



      Na espécie, são incontestes a relevância da matéria debatida nos autos e a representatividade das referidas entidades requerentes, sem se olvidar que muitas já figuram como amicus curiae nos autos da ADI nº 5.728/DF, de minha relatoria, cujo julgamento dar-se-á em conjunto. Ademais, os pedidos foram formalizados tempestivamente.



    No entanto, relativamente ao Instituto Mais Cidadania (e-doc. 96), como já havia me manifestado na ADI nº 5.728/DF, não vislumbro correlação direta entre as suas finalidades institucionais e o objeto da presente ação, apta a legitimar seu ingresso no feito. E mesmo que assim não fosse, dado o estágio avançado em que se encontra a discussão travada nos autos e o aporte de incontáveis informações fáticas e argumentos jurídicos pelas entidades já admitidas na ADI nº 5.728/DF, e cuja representatividade se mostra mais abrangente, não vejo como tais entidades possam contribuir para o debate de modo a justificar a sua admissão excepcional.



    Consoante assentou o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida na ADC 42/DF:



    (...) o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos possíveis e necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia, superando, ou senão amainando, as críticas concernentes à suposta ausência de legitimidade democrática de suas decisões.



    Nesse novo cenário de democratização da jurisdição constitucional, a habilitação de entidades representativas se legitima nas condições em que houver efetiva demonstração, in concrecto, do nexo de causalidade entre as finalidades institucionais da entidade postulante e o objeto da ação direta (DJe de 14/9/17 grifo nosso).”



      Assim, deve ser indeferido o requerimento do Instituto Mais Cidadania (e-doc. 97 e 106). Não obstante a não admissão no feito do Instituto, recebo como memoriais as petições por ele apresentadas.



    Ante o exposto, DEFIRO o ingresso no feito, na condição de amicus curiae, aos postulantes Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha - ABQM (e-doc. 7); Associação Protetora dos Animais do Distrito Federal - PROANIMA (e-doc. 32); Associação Bichos Gerais (e-doc. 40); Sociedade de Proteção Animal e Ambiental – NATURAE VITAE (e-doc. 46); Associação Passofundense de Proteção aos Animais – COMPATA (e-doc. 56); e Associação Brasileira de Vaquejada – ABVAQ (e-doc. 80).



      Indefiro o requerimento do Instituto Mais Cidadania (e-docs. 97 e 106), nos termos supra. 



      Reautue-se.



      Publique-se.



      Brasília, 7 de novembro de 2024.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente